Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728446-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIO ALBANO LOPES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18512685) interposto por KAIO ALBANO LOPES contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Confira-se trecho da r. decisão objeto da insurgência (ID 18512708 – pg. 2/3): Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. Cuida-se de ação revisional de contrato ajuizada por KAIO ALBANO LOPES em face de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA –UNICEUB, em que pleiteia a concessão de Tutela de urgência para autorizar o desconto de R$- 3.784,32 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) na mensalidade do curso de medicina, enquanto não houver o retorno das aulas na modalidade presencial, com aulas de laboratórios e aulas práticas. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque carece de dilação probatória a apuração de eventual diminuição dos custos operacionais da ré de uma maneira geral, além daqueles provenientes da alegada substituição das aulas presenciais por virtuais. O valor do desconto apontado pelo autor foi apurado de forma subjetiva e as variáveis envolvidas no cálculo são de difícil fixação, sobretudo em sede de cognição sumária. Ademais, o autor admite que os serviços continuam sendo prestados na modalidade virtual e que os professores continuam atendendo os alunos em plataformas eletrônicas, ainda que demonstre o demandante certo descontentamento com a qualidade destes. Inconformado, aduz o recorrente que, mesmo diante das variáveis de difícil fixação, houve decréscimo no custo de manutenção da atividade, bem como na qualidade do serviço prestado com as aulas remotas durante o período de isolamento social. Acrescenta que os desdobramentos decorrentes da pandemia do novo coronavírus apontam para a inexistência de data certa para o retorno das atividades presenciais, causando prejuízo aos acadêmicos, uma vez que o método de ensino adotado no curso de medicina do agravado exige a participação ativa dos alunos. Nesse contexto, requer liminarmente a concessão do abatimento de 50% (cinquenta por cento) no valor da mensalidade, que corresponde a R$ 3.784,32 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), ou outro percentual a critério do julgador, até o retorno das aulas presenciais, conforme ajustado em contrato. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a atual pandemia, de forma súbita e imprevisível, vem provocando mudanças profundas no nosso modelo social. Especialistas ressaltam que a crise de saúde pública está se transformando rapidamente em uma crise econômica, atingindo diferentemente diversos setores produtivos do país e aprofundando a pobreza e a miséria nas sociedades onde tais mazelas já são realidade. Do ponto de vista jurídico, o cenário reflete as incertezas próprias do momento. Todavia, malgrado a gravidade da situação, a incursão do Poder Judiciário na seara contratual deve ocorrer com parcimônia, a fim de evitar o agravamento do quadro geral. De fato, tal como noticiado pelo MM. Juiz prolator do r. decisório hostilizado, o próprio autor, ora agravante, admite a prestação dos serviços educacionais através das aulas remotas, apenas se insurgindo contra a queda na qualidade do ensino. Ocorre que não há nos autos de origem, até o presente momento, qualquer prova, ainda que indiciária, no sentido da deficiência na prestação do serviço, o qual foi adaptado para as aulas on line, em virtude das determinações do Poder Executivo de fechamento de todas as instituições de ensino, a fim de conter a disseminação da Covid-19. Ademais, a Portaria 343/2020 do Ministério da Educação autorizou a substituição das disciplinas presenciais por meio de tecnologia de informação e comunicação e, nos termos da Portaria 544/2020, tal modalidade foi estendida até 31.12.2020. Confira-se: Art. 1o Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017. § 1o O período de autorização de que trata o caput se estende até 31 de dezembro de 2020. Por outro lado, a adoção do sistema de ensino à distância, em razão da pandemia, não significa que houve queda na qualidade da prestação dos serviços a justificar abatimento nas mensalidades por meio de antecipação da tutela. Embora possa ter ocorrido a redução de alguns custos, v.g., água e energia elétrica, as instituições continuam a suportar os demais gastos com professores e funcionários e, quiçá, com a contratação de plataformas digitais para a consecução da atividade fim. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do pedido de urgência vindicado. Pelo exposto, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador